Tribunal: TJDFT
Processo: 0753385-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO PARA ALCANÇAR VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS E HONORÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em que foi proferida decisão de concessão de gratuidade de justiça ao executado, com efeitos ex nunc, preservando a exigibilidade das verbas sucumbenciais já fixadas em sentença transitada em julgado.
2. O executado interpõe agravo de instrumento sustentando: (i) hipossuficiência econômica desde o primeiro grau; (ii) indeferimento ilegal do pedido formulado nos embargos de declaração; (iii) concessão posterior do benefício com renda declarada superior; e (iv) necessidade de retroação a julho de 2024. Requer a suspensão da exigibilidade das verbas e a retroatividade da gratuidade.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em definir se a gratuidade de justiça concedida na fase de cumprimento de sentença pode retroagir para afastar custas e honorários fixados em sentença transitada em julgado.
III. Razões de decidir
4. O acórdão proferido na apelação interposta na fase de conhecimento já havia deferido a gratuidade ao executado com efeitos ex nunc, a partir da sua interposição, consolidando a impossibilidade de retroação, questão que foi acobertada pela coisa julgada.
5. A vulnerabilidade financeira atual do executado não autoriza afastar custas e honorários fixados em sentença transitada em julgado, inexistindo base legal para alterar os efeitos temporais do benefício.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989088, 0739141-76.2024.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025; TJDFT, Acórdão 2095323, 0752147-19.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/02/2026, publicado no DJe: 10/03/2026.